Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-68.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008338-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WK ACOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRO E ACO EIRELI - CNPJ: 97.434.047/0001-03 (APELANTE), LUIZ ROBERTO RECH - CPF: 356.821.409-15 (ADVOGADO), MARA CLAUDIA DIB DE LIMA - CPF: 700.178.919-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ANTERIORIDADE ANUAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação interposta por contribuinte contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL no período entre 05 de janeiro e 05 de abril de 2022, com fundamento na inobservância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988, em razão da edição da Lei Complementar nº 190/2022. O pedido da impetrante consistiu no reconhecimento da ilegalidade da exigência do tributo durante todo o exercício de 2022, sob o argumento de que também seria aplicável o princípio da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022 poderia ser exigida no exercício de 2022; e (ii) estabelecer se são aplicáveis os princípios da anterioridade nonagesimal e/ou anual à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 da repercussão geral (RE 1287019/DF), reconhece a necessidade de lei complementar para validar a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, declarando a inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015.

4.

A LC nº 190/2022, por disciplinar a repartição do ICMS entre os entes federados, é considerada constitucional pelo STF nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078, com efeitos condicionados ao respeito à anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, “c”, da CF/1988.

5.

No mesmo julgamento, o STF entende que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF/1988).

6.

A jurisprudência do TJMT é pacífica ao reconhecer que a cobrança do ICMS-DIFAL só é válida a partir de 05/04/2022, após o transcurso do prazo nonagesimal contado da publicação da LC nº 190/2022 (05/01/2022), como assentado nos julgamentos das Apelações Cíveis nº 1012795-12.2023.8.11.0041 e nº 1015558-20.2022.8.11.0042.

7.

Não há fundamento legal ou jurisprudencial que ampare a extensão da inexigibilidade para além de 05/04/2022, sendo legítima a cobrança do DIFAL após essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL com fundamento na LC nº 190/2022 é legítima apenas após o decurso do prazo de 90 dias a contar de sua publicação, em observância à anterioridade nonagesimal.

2.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual não se submete ao princípio da anterioridade anual.

3.

É ilegítima a exigência do ICMS-DIFAL no período entre 05 de janeiro e 05 de abril de 2022, sendo válida a partir de 06 de abril de 2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Remessa Necessária
, com recurso voluntário interposto por
WK AÇOS, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FERRO E AÇO EIRELI
, contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1008338-68.2022.8.11.0041
, impetrado com o escopo de afastar a exigência do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL), relativamente às operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do tributo, realizadas no exercício financeiro de 2022.

Na inicial, a impetrante alegou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no referido exercício, notadamente após a entrada em vigor da
Lei Complementar nº 190/2022
, por considerar imprescindível a observância dos princípios constitucionais da
anterioridade anual
(art. 150, III, “b”, da CF) e
anterioridade nonagesimal
(art. 150, III, “c”, da CF), na conformidade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Tema 1093 da Repercussão Geral
(RE 1.287.019/DF) e nas ações diretas de inconstitucionalidade de nºs
5464 e 5469
.

Requereu, com fundamento nessas razões, a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do tributo no período compreendido entre
1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022
,
e, ao final, a confirmação da segurança, para que a cobrança do ICMS-DIFAL somente se desse a partir do exercício de 2023.

Deferida a liminar, para suspender a exigência do tributo com base na anterioridade anual, sobreveio sentença de mérito que
concedeu parcialmente a segurança
, limitando a inexigibilidade do ICMS-DIFAL
ao período de 1º de janeiro a 5 de abril de 2022
, em razão da observância unicamente ao princípio da anterioridade
nonagesimal
,
prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, reconhecendo-se a exigibilidade do tributo a partir de 06 de abril de 2022. (Id. 296042898).

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de
apelação cível
, sustentando que a LC nº 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, não poderia produzir efeitos no mesmo exercício de sua publicação, razão pela qual entende ser imprescindível a observância cumulativa dos princípios da anterioridade
nonagesimal e anual
,
o que tornaria exigível o ICMS-DIFAL somente a partir de
1º de janeiro de 2023
. Requereu, assim, a reforma da sentença, com a concessão integral da segurança. (Id. 296042900).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, defendendo a constitucionalidade da cobrança a partir de 06 de abril de 2022, com fundamento na interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs 7066, 7070 e 7078
, julgadas em 29/11/2023, cujo acórdão reconheceu a
validade do art. 3º da LC 190/2022
, entendendo que a norma veiculou apenas regra de repartição de receita entre entes federativos, sujeitando-se unicamente ao princípio da anterioridade
nonagesimal
. Afirmou, ademais, que eventual aplicação da anterioridade
anual

resultaria em interpretação contrária à orientação firmada em sede de controle concentrado, com
eficácia vinculante
. (Id. 296042904).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer n. 003735-015/2022, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a sentença guarda consonância com a jurisprudência do STF sobre o tema, não havendo que se falar em ilegalidade na cobrança do tributo a partir de 06 de abril de 2022. (Id. 297716873).

Recurso tempestivo. (Id. 296042902). Embora preparado, trata-se de ação isenta de custas processuais.

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à definição da validade da cobrança do ICMS-DIFAL, com fundamento na Lei Complementar n. 190/2022, durante o exercício financeiro de 2022, especialmente no tocante à aplicabilidade dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

Inicialmente, cumpre assentar que, ao apreciar o Tema 1093 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, nas operações interestaduais com destino a consumidor final não contribuinte, pressupõe a edição de lei complementar federal, por se tratar de matéria atinente a normas gerais, sendo, por conseguinte, formalmente inconstitucional o Convênio ICMS n. 93/2015, por ausência de suporte legislativo adequado (RE 1287019/DF, Rel. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021).

Posteriormente, a Suprema Corte julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066, 7070 e 7078, declarando a constitucionalidade da LC n. 190/2022 e reconhecendo expressamente que sua vigência está condicionada ao decurso do prazo previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, ou seja, à observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

No mesmo julgamento, assentou-se, ainda, que a LC n. 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou a carga tributária, pois apenas disciplinou a repartição de receita entre os entes federados, razão pela qual não está sujeita à anterioridade anual (CF, art. 150, III, “b”).

Esse entendimento vem sendo adotado uniformemente por este Egrégio Tribunal de Justiça, como se extrai do julgamento da Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1012795-12.2023.8.11.0041, relatada pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, em que se consignou:

“a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, com base na LC nº 190/2022, somente é válida a partir de 05/04/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal”
[...] “a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regula a repartição da arrecadação do ICMS, sendo inaplicável a anterioridade anual” (TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1012795-12.2023.8.11.0041, j. 25/06/2024).

Em igual sentido, destaca-se o recente julgado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, nos autos da Apelação Cível n. 1015558-20.2022.8.11.0042, de relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, em que se fixou de modo claro e vinculante para casos análogos, que:

“a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, razão pela qual não se submete à anterioridade anual, sendo ilegítima apenas a cobrança do DIFAL entre 05 de janeiro e 04 de abril de 2022, período anterior ao transcurso da anterioridade nonagesimal”
(TJMT, AC n. 1015558-20.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/02/2025).

Não diverge dessa compreensão o julgado proferido por esta Câmara nos
Embargos de Declaração n. 1004958-37.2022.8.11.0041
,
de minha relatoria, ocasião em que se reiterou que:

“a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05 de abril de 2022 mostra-se legítima, porquanto amparada na entrada em vigor da LC 190/2022 e na observância do princípio da anterioridade nonagesimal, não se aplicando à hipótese o princípio da anterioridade anual, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078”
(TJMT, EDcl n. 1004958-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. [...], j. 04/06/2025).

Com efeito, ainda que o Estado de Mato Grosso possuísse legislação anterior (Lei Estadual n. 10.337/2015), a produção de efeitos da LC n. 190/2022 está vinculada à cláusula constitucional de anterioridade nonagesimal, a teor de seu art. 3º, in verbis:

“Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

Deste modo, impõe-se reconhecer a ilegalidade da exigência do DIFAL-ICMS no período compreendido entre a data de sua publicação (05/01/2022) e o termo final do prazo de 90 (noventa) dias (05/04/2022), consoante jurisprudência consolidada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto neste Tribunal.

Entretanto, não há respaldo normativo ou jurisprudencial para estender tal inexigibilidade a todo o exercício de 2022, visto que, ultrapassado o lapso nonagesimal, legítima se torna a exigência da exação, na forma disciplinada pelo art. 3º da LC n. 190/2022.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da cobrança do tributo apenas até 05 de abril de 2022, rejeitando a aplicação do princípio da anterioridade anual.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pela impetrante WK AÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FERRO E AÇO EIRELI, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se incólume a r. sentença que concedeu parcialmente a segurança, para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 05 de janeiro de 2022 a 05 de abril de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025